Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO VENDEDOR A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO IMEDIATA DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obrigar a vendedora a efetuar, imediatamente, reparos no equipamento (tomógrafo) que foi objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. O caso concreto diz respeito a negócio jurídico de compra e venda de bem móvel celebrado entre as partes, há mais de 1 (um) ano, tendo por objeto precisamente um tomógrafo usado. 2.1. A adquirente alega que a vendedora não cumpriu a obrigação em destaque, pois o tomógrafo não teria sido instalado corretamente, estando em condições inadequadas ao uso. 2.2. No entanto, não existem elementos probatórios suficientes para demonstrar se houve a visita técnica promovida por prepostos da vendedora, quais as atividades que teriam sido praticadas ou mesmo o eventual exame da situação impeditiva de utilização do tomógrafo. 2.3 Por essa razão não é possível imputar à vendedora a obrigação de reparação imediata do equipamento, tendo em vista a ausência, ao menos momentaneamente, de elementos probatórios suficientes para subsidiar a pretendida atribuição de responsabilidade, de acordo com o critério da causalidade imediata, pelo atual estado de conservação do tomógrafo.
3. Recurso conhecido e desprovido.